Tribunal: STF
Processo: HC 261904
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos. Dedicação à atividade criminosa. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Fernando Barbosa Timoteo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 2.840.522/SP (evento 9).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que não há qualquer prova de que o paciente integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que sua participação se limitou ao papel de “mula”. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. 



    3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de origem afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que os fatos narrados evidenciam a dedicação do paciente à traficância. Transcrevo os fundamentos (Doc. 6):



     



    “(...)



    Nos exatos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a causa de diminuição de penas pode ser aplicada quando verificada a primariedade do agente, os bons antecedentes, além da ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa.



    Na hipótese vertente, embora seja o réu primário e não ostente maus antecedentes, a sua dedicação à traficância ficou evidenciada pela quantidade de droga apreendida consigo (superior a oitocentos quilogramas de “maconha”), bem como pelas circunstâncias da abordagem. 



    Inacreditável que organizações criminosas, responsáveis pelo comando do tráfico de drogas, confiariam a um mero aventureiro, traficante pontual, o transporte interestadual de tamanha quantidade de droga, pagando-lhe a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para tanto. É, a bem da verdade, ilógico supor que narcotraficantes abordariam pessoas desconhecidas e ofereceriam a elas esse tipo de serviço, correndo o risco de serem delatados, ou ainda de perderem as substâncias, cuja futura venda, como é de conhecimento notório, lhes traria altíssimo proveito econômico. 



    À evidência, o acusado não é um desconhecido nos meios do tráfico de drogas e, efetivamente, possui envolvimento e conhecimento sobre tais atividades ilícitas. 



    Acresça-se a isto que a apreensão de dois aparelhos de telefonia celular, de quantia em dinheiro superior a dois mil reais, bem como a utilização de veículo roubado em Estado (Rio de Janeiro) completamente distinto ao de origem (Mato Grosso do Sul) e ao de destino das drogas (São Paulo), com sinais identificadores descaracterizados, revela o nível de organização e de abrangência na atuação do réu e do grupo criminoso a ele vinculado.



    Saliente-se, ademais, não ter a douta defesa comprovado que Luis Fernando exercia atividade laboral lícita ao tempo do crime, muito menos a origem da quantia apreendida com ele, superior a dois mil reais. Note-se, sobre este aspecto, que ao delegado de polícia o acusado afirmou ser desempregado (fl. 26), mas em juízo disse desempenhar trabalho rural com o seu pai, sem nada demonstrar. Tais aspectos apenas reforçam a conclusão de ser o narcotráfico o seu meio de sustento. 



    Nesse compasso, o réu condenado não faz jus ao redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e, por conseguinte, não merece ter a sua pena reduzida.



    (...)”



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que “na espécie, não foi apenas a elevada quantidade de drogas apreendidas que levou o Tribunal de origem à conclusão de que os réus seriam dedicados a atividades criminosas. Ao contrário, foram também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito que, em conjunto, fizeram crer que o agravante não seria pequeno traficante ou mero neófito em atividade criminosa”.



    Desse modo, a forma como os fatos se desenrolaram, aliada à expressiva quantidade de entorpecente apreendida — cerca de 848,07 kg de maconha (oitocentos e quarenta e oito quilogramas e setecentos gramas) — justificou o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos — dedicação à atividade criminosa —, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Ademais, o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente